Tribunal: STF
Processo: HC 73681
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
E M E N T A: SENTENÇA CONDENATÓRIA - RÉU PRESO - NECESSIDADE DE
DUPLA INTIMAÇÃO: TANTO A DO SENTENCIADO QUANTO A DO SEU DEFENSOR,
DATIVO OU CONSTITUÍDO - INOBSERVÂNCIA, NO CASO, DESSA FORMALIDADE
ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA -
 PEDIDO DEFERIDO.
- O Supremo Tribunal Federal firmou orientação
no sentido de reconhecer que o direito à ampla defesa - que
compreende a autodefesa e a defesa técnica - somente será
respeitado, em sua integridade, se tanto o acusado preso quanto o
seu defensor, não importando se constituído ou dativo, forem
regularmente intimados da sentença penal condenatória. Precedentes.